Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. PROGRAMA DIS. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DOBRA LEGAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nas razões recursais, o autor alega que a parte Recorrida não trouxe aos autos o contrato de diluição solidária devidamente assinado pelas partes, mas que o Recorrente trouxe comprovação de que lhe foi ofertado pela Instituição Recorrida bolsa de estudos integral para cursar Direito (ID. 50477905 - Pág. 13). Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença proferida para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. O Requerente narrou em sua petição inicial que firmou com a Requerida um contrato de prestação de serviços para graduação em curso de direito, tendo sido contemplado com bolsa de estudos do valor integral até a conclusão do curso. Contudo, alegou que a instituição de ensino não lançou a bolsa de estudos à sua matrícula, promovendo diversas cobranças indevidas, as quais o Requerente tem pagado. E que, apesar disso, a parte Requerida realizou indevidamente a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência de todos os débitos e cobranças referentes à sua matricula; b) a condenação da parte Requerida a excluir e se abster de incluir o nome do Requerente nos assentamentos de proteção ao crédito referente à dívida em questão; c) a condenação da parte Requerida a devolver ao Requerente a importância R$ 5.705,88, em dobro, com as devidas correções legais, desde a data de cada desembolso; d) a condenação da parte Requerida a pagar ao Requerente a importância R$7.000,00 a título de danos morais.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao Recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 50482790).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. No caso dos autos, o Requerente apresentou declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, por meio da qual foi informado de que obteve: “os seguintes pontos: 100% (cem por cento) até a conclusão do curso” (ID. 50477905 - Pág. 13). No entanto, a Requerida deixou de impugnar especificamente tal documento, não demonstrou nenhuma irregularidade a fim de refutar a prova juntada pelo estudante, o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer, com base no princípio da vinculação da oferta, que a declaração emitida integrou o contrato que veio a ser celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando ao fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada ao consumidor. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado com a celebração de contrato contendo condições diversas da oferta, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC.
6. Portanto, conforme o pactuado no início da relação jurídica, impõe-se a revisão da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.705,88.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Dos autos, se verifica que a Recorrida não logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, uma vez que mesmo tendo emitido declaração reconhecendo a contemplação do autor com bolsa de estudos integral, realizou a cobrança de mensalidades ao aluno, as quais inclusive foram pagas, conforme declaração de ID. 50477905 - Pág. 14. Comprova-se a má-fé da Recorrida diante da inércia em aplicar o desconto prometido ao aluno, devendo a restituição do valor pago ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 11.411,76.
8. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera, por si só, direito à indenização por dano moral, uma vez que se
Dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. No que se refere à fixação do valor da reparação por danos morais, é necessário levar em consideração a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Ainda é necessário levar em conta a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Conclui-se que pelas sucessivas falhas na prestação de serviços da Requerida e prejuízos causados ao Recorrente, com cobranças e inscrições indevidas nos registros de proteção ao crédito, o valor fixado de R$ 5.000,00 é suficiente para reparar o dano.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.705,88, o qual deverá ser ressarcido ao Recorrente em dobro, com as devidas correções legais, desde a data de cada desembolso, bem como para condenar a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados, a ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros de 1% desde a citação (súmula 362 do STJ).
12. Sem condenação em honorários antes a ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.